Tribunal: TJDFT
Processo: 0747931-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de liquidação por arbitramento combinada com pedido de cumprimento provisório de sentença, entendeu pela impossibilidade de suspensão do feito para aguardar o julgamento do RE 1.101.937.

2. Deve-se fazer a distinção entre as hipóteses em que fora determinada à suspensão do feito – quais sejam, as demandas em que há discussão acerca da aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85 –, dos casos em que o feito deve prosseguir: processos em que tal questão não tenha sido invocada ou sobre a qual já exista decisão preclusa.

3. Não se verifica no feito qualquer discussão relacionada aos limites do órgão prolator da sentença na Ação Civil Pública no 94.008514-1, não havendo, ainda, qualquer menção à aplicabilidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85.

4. Frise-se que a questão em apreço não possui caráter de ordem pública, arguível a qualquer momento, sendo certo que o próprio Supremo Tribunal Federal evidenciou a possibilidade de preclusão do tema, quando do julgamento dos Embargos de Declaração do RE 1.101.937/SP, cite-se excerto: “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.”

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido